Tribunal: TJBA
Processo: 8025051-10.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025051-10.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: RENATO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO DE JESUS DO CARMO, GUILHERME SILVA MOURA, JOSENIAS DO NASCIMENTO JUNIOR, LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CDC. DÉBITO INEXIGÍVEL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débito oriundo de suposta fraude em medidor de consumo de energia elétrica e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificação da regularidade da cobrança de consumo não faturado por suposta fraude detectada em medidor de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Incidência das normas consumeristas à relação entre concessionária de serviço público e consumidor final, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos moldes do artigo 14 do CDC e do artigo 37 § 6º da Constituição Federal, fundada no risco da atividade.

5. Inobservância, pela apelante, dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente no tocante à necessidade de perícia técnica, contraditório e ampla defesa.

6. Insuficiência do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária como único elemento probatório.

7. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do consumidor e a suposta irregularidade verificada no equipamento.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8003243-26.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado
RENATO PEREIRA SANTOS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Salvador, .

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça